Tribunal: STF
Processo: HC 214999
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Lesão corporal leve no âmbito de violência doméstica. Exasperação da pena-base e fixação de regime inicial. Fundamentação idônea. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes.



    1. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.